Tribunal: TJBA
Processo: 0012463-10.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012463-10.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA E SILVA

Advogado(s)
:
GIULIA CAROLINA DE SOUZA PINTO, SIMON ALMEIDA DE SOUZA PINTO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Palavras-chave: plano de saúde de autogestão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, cláusula contratual expressa e válida, responsabilidade civil contratual subjetiva, negativa de cobertura fundada em cláusula contratual, inexistência de dano moral indenizável, impossibilidade de reembolso de honorários advocatícios contratados, ausência de falha na prestação do serviço, liberdade contratual, interpretação conforme precedentes do STJ.

Síntese das questões principais:

Controvérsia acerca da responsabilidade da CASSI pelo custeio de despesas com deslocamento e hospedagem para tratamento psiquiátrico fora do domicílio do autor. Discussão sobre a aplicabilidade do CDC a planos de autogestão, validade da cláusula contratual excludente e ausência de dever de indenizar por danos morais e materiais.

Conclusão: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Processo: 0012463-10.2011.8.05.0022

Ano da decisão: 2025

Súmulas e precedentes utilizados: Súmula 608/STJ; AgInt no REsp 1.933.552/ES; AgInt no AREsp 2.555.327/SP; AgInt no AREsp 2135717/SP; AgInt no AREsp 1926808/SP.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (CASSI), inconformado com sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes da negativa de cobertura de despesas com tratamento psiquiátrico fora do domicílio.

2. O autor alegou que a negativa de cobertura, considerada abusiva, agravou seu quadro de saúde. Postulou indenização por danos morais e reembolso de R$ 5.000,00 referentes à contratação de advogado.

3. A sentença afastou a aplicação do CDC e considerou válida a cláusula contratual que exclui o reembolso pleiteado, julgando improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão são:

(i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com entidade de autogestão em saúde;

(ii) saber se a negativa de custeio de despesas de deslocamento e hospedagem, baseada em cláusula contratual expressa, configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais;

(iii) saber se é devida a restituição de honorários advocatícios contratuais a título de dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 608, afasta a aplicação do CDC aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão, como a CASSI, o que exclui o reconhecimento de relação de consumo e a teoria do risco do empreendimento.

6. A cláusula contratual que limita o reembolso a despesas médicas, excluindo gastos com deslocamento e hospedagem, está amparada na boa-fé objetiva e liberdade contratual, não se configurando abusiva.

7. A negativa de cobertura, fundada em cláusula válida, não caracteriza falha na prestação do serviço nem enseja, por si só, dano moral, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

8. A contratação de advogado não configura, por si só, dano material indenizável, sendo a verba honorária regida autonomamente pelo CPC. O reembolso pleiteado não é cabível, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento:

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme a Súmula 608/STJ.

2. A cláusula contratual que exclui o reembolso de despesas com deslocamento e hospedagem é válida, não configurando prática abusiva.

3. A negativa de cobertura com base em cláusula contratual válida não configura, por si só, dano moral indenizável.

4. Não é devida indenização por danos materiais decorrente da contratação de advogado particular, por se tratar de exercício regular do direito de acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1.933.552/ES, Quarta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.555.327/SP, Terceira Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2135717/SP, Segunda Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1926808/SP, Terceira Turma, j. 06.12.2021.

Publique-se. Intime-se.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza Convocada - Relatora

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Antônio Carlos Ferreira e Silva, nos termos do voto da Relatora.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUARTA CÂMARA CÍVEL